Tribunal: TJDFT
Processo: 0718173-38.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718173-38.2019.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANNA DE OLIVEIRA ARECO, RAFAEL MARX MAGALAHES ROCHA FERREIRA, A. B. A. P., M. C. A. F., DECOLAR. COM LTDA. APELADO: DECOLAR. COM LTDA., MARIANNA DE OLIVEIRA ARECO, RAFAEL MARX MAGALAHES ROCHA FERREIRA, A. B. A. P., M. C. A. F. REPRESENTANTE LEGAL: DECOLAR. COM LTDA., MARIANNA DE OLIVEIRA ARECO D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao CEJUSC/SEG para realização de audiência de conciliação. I. Brasília-DF, 3 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator